Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-37.2017.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Apontamento Indevido – Partes que celebraram contrato de cessão de direitos relativos a um imóvel, em 15.11.2010, sendo o réu/cessionário imitido na posse do bem, na data de 15.12.2010 – Autora que, em abril de 2012, foi surpreendida ao constatar a existência de apontamento em seu nome, perante os órgãos de proteção ao crédito, por dívida de conta de luz relativa ao imóvel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Apontamento Indevido – Partes que celebraram contrato de cessão de direitos relativos a um imóvel, em 15.11.2010, sendo o réu/cessionário imitido na posse do bem, na data de 15.12.2010 – Autora que, em abril de 2012, foi surpreendida ao constatar a existência de apontamento em seu nome, perante os órgãos de proteção ao crédito, por dívida de conta de luz relativa ao imóvel cedido, vencida depois da imissão do réu na posse do bem – Ação em que a autora pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, além do cumprimento da obrigação de fazer consistente em transferir a conta de consumo para o seu nome – Sentença de parcial procedência, determinando a transferência da titularidade da conta de luz, e condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 – Insurgência do réu – Acolhimento em parte – Contrato firmado entre as partes que previa a obrigação do réu em arcar com as contas de consumo e tributos incidentes sobre o imóvel após a sua imissão na posse – Obrigação que traz implícito o dever de transferência da titularidade – Negligência do réu que resultou em danos morais à autora – Reparação devida – Quantum indenizatório que, todavia, diante da extensão dos prejuízos causados, do grau de reprovabilidade da conduta do réu e, sobretudo, pela condição socioeconômica das partes (réu é lavrador), deve ser reduzido para R$2.000,00, o que se revela mais razoável e proporcional – Obrigação de fazer que já foi cumprida no curso da demanda – Sentença reformada apenas para reduzir a indenização por danos morais – RECURSO PROVIDO EM PARTE.